Tribunal: TJDFT
Processo: 0010475-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010475-21.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, VALDILENE BARBOSA DE MORAIS EMBARGADO: VALDILENE BARBOSA DE MORAIS, ROSSI RESIDENCIAL SA, SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR